Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela 2ª Vara Criminal e de execuções Penais de Pouso Alegre/MG, no qual se comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a LUCIANA ROSA DI PALMA (eDoc 81).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que em 29/3/2024 houve descarga total da bateria da tornozeleira eletrônica da ré. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 98):



    Conforme Prestação de esclarecimentos - 002 (02/04/2024 14:41), apresentada ainda antes da informação da central de monitoramento, a ré passou por problemas com a tornozeleira, causados por falhas no carregamento do aparelho. 



    A falha pode ser corroborada pelo próprio ofício da UGME, que informa períodos idênticos de “descarga total de bateria”, o que seria factualmente impossível 



    (...)



    Quanto ao suposto descumprimento no dia 29/03/2024, a ré não se recorda de ter havido falha no carregamento, mas reitera que o município onde reside (Pouso Alegre/MG) passou por fortes chuvas entre os meses de janeiro e março e por várias ocasiões a ré ficou sem fornecimento de energia elétrica. 



    Outro ponto importante a esclarecer é que a ré mora e trabalha em local com baixa cobertura de sinal e, constantemente, sua tornozeleira tem apresentado a cor azul, o que indica “falha de sinal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo juízo da 2ª Vara Criminal e de execuções Penais de Pouso Alegre/MG, “a custodiada vem se apresentado semanalmente todas as segundas feiras, perante este Juízo e conforme ofício da UGME, datado em 29/03/2024, apresentou uma violação na monitoração eletrônica”.



    A violação detectada foi de perda da comunicação por descarga total da bateria da tornozeleira em 29/3/2024. 



    Entretanto, tenho por procedentes as alegações da ré, pois conforme noticiado, o período de março é chuvoso, o que pode ter causado falta de energia, gerando descarga total da tornozeleira e a violação ocorreu de forma isolada, sem outra ocorrências, e em conjunto com o cumprimento regular das demais medidas cautelares impostas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao 2ª Vara Criminal e de execuções Penais de Pouso Alegre/MG, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente